Tribunal: TJDFT
Processo: 0006890-81.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006890-81.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTO JORGE MEDEIROS LEITE, LAURO SEABRA GUIMARAES, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da apresentação dos cálculos IDs 17622138/17622141, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se desistiu da impugnação indicada no ofício ID 15902543. Em caso negativo, diligencie o seu julgamento. No caso de informação de desistência ou julgamento, encaminhem-se os autos para a Contadoria analisar os cálculos apresentados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios